Tribunal: TJSP
Processo: 2046322-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas de empréstimos a 35% dos rendimentos do autor – Pretensão de reforma – Acolhimento – Desconto das parcelas diretamente da conta corrente em que é depositado o benefício previdenciário do autor, sem imposição de limite, configura infração à Lei no 10.820/2003 e à legislação consumerista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas de empréstimos a 35% dos rendimentos do autor – Pretensão de reforma – Acolhimento – Desconto das parcelas diretamente da conta corrente em que é depositado o benefício previdenciário do autor, sem imposição de limite, configura infração à Lei no 10.820/2003 e à legislação consumerista – Necessidade de limitação das deduções a 35% dos rendimentos líquidos do devedor – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046322-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante RENATO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046322-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1616
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046322-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Renato Rodrigues
AGRAVADO: Banco Agibank S/A
COMARCA: Franca - 2a Vara Cível
JUIZ DE DIREITO: Marcelo Augusto de Moura
Voto no 1616
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indeferimento do pedido de
tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas de
empréstimos a 35% dos rendimentos do autor Pretensão de
reforma Acolhimento Desconto das parcelas diretamente da
conta corrente em que é depositado o benefício previdenciário do
autor, sem imposição de limite, configura infração à Lei no
10.820/2003 e à legislação consumerista
Necessidade de
limitação das deduções a 35% dos rendimentos líquidos do
devedor Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e isento de preparo, pois o
agravante é beneficiário da justiça gratuita, interposto contra a r. decisão de fls. 15/16 dos
autos no 1000294-36.2020.8.26.0066, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que
objetivava que o réu limitasse a 35% dos rendimentos do agravante, as deduções de
empréstimos na conta corrente em que é depositado seu benefício previdenciário.
Aduziu o agravante, em síntese, que “com a exorbitância dos valores
descontados, é ululante que não sobra nenhum valor para o Agravante fazer frente às
necessidades básicas da vida humana, até mesmo porque os descontos estão sendo
superiores ao seu benefício previdenciário”. Além disso, afirmou que é pessoa simples e
com deficiência.
Forte nessas premissas, propugnou pela reforma da r. decisão, para concessão
da tutela de urgência consistente na limitação dos descontos em conta corrente a 35% de sua
remuneração. Ademais, pleiteou a concessão de efeito ativo.
O recurso foi processado com a concessão do efeito ativo.
Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (fls. 119/129).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046322-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1616
3
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Com efeito, ex?vi?do que preceitua?o art. 300,?caput, do Código de Processo
Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil
reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões deste jaez (cf.
BEDAQUE, José Roberto dos.?Direito e processo: influência do direito material sobre o
processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim
Assumpção.?Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador:?Juspodivm, 2016, p.
430-431).?
In casu, a probabilidade do direito do autor decorre dos demonstrativos de
pagamento e extratos acostados aos autos (fls. 11/12), os quais evidenciam que os descontos
efetuados nos valores de R$129,74, R$269,46, R$69,86 e R$528,94 consomem quase a
integralidade de seu benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, de
R$997,13.
Deveras, a inexistência de limites para os referidos descontos, seja em folha
de pagamento, seja em conta corrente, resultou na absorção da quase integralidade do
benefício do autor.
A limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados decorre de
lei (Lei no 10.820, de 2003, com alteração estabelecida pela Lei n 13.172, de 2015, para os
empregados celetistas e beneficiários do INSS e Decreto Estadual n.o 61.750, de 2015, para
os servidores e inativos do Estado de São Paulo).
Com efeito, com o fito de resguardar a dignidade humana do devedor, fato
que evidencia o periculum in mora, resta inconcusso que, faz-se mister a reforma da decisão
agravada, para impor, em sede de cognição sumária, um limite aos descontos.
Nessa senda, num juízo de ponderação entre os princípios da força
obrigatória dos contratos e a dignidade da pessoa humana, e objetivando viabilizar o
recebimento dos valores pelos credores, bem como garantir a proteção ao patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046322-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1616
4
mínimo (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2a ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006, p. 167-168), razoável o limite requerido pelo agravante de 35% do
seu rendimento líquido.
Assim, impõe-se que as prestações dos contratos celebrados entre as partes
sejam limitadas a 35% dos vencimentos líquidos do agravante, conforme requerido, sem que
isso implique irreversibilidade da medida, uma vez que resultará em amortização menor da
dívida e o banco agravado continuará recebendo mensalmente o numerário necessário à
redução do saldo devedor, até sua completa quitação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar que a
instituição financeira agravada limite a totalidade das deduções dos empréstimos com
dedução em conta corrente a 35% dos vencimentos líquidos do agravante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator